Tribunal: CARF
Processo: 10950.724195/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
É intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta dias, contados da data de ciência do auto de infração, uma vez que não foi instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal o que não comporta julgamento quanto às razões de mérito.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE. LANÇAMENTO NÃO IMPUGNADO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SÚMULA CARF No 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea que fossem valores isentos, já oferecidos à tributação, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte ou de outra origem justificada.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada.
SÚMULA 182 DO TFR. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM LANÇAMENTOS RELATIVOS A FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos, tendo sido editada antes do ano de 1988 e por reportar-se à legislação então vigente, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em lançamentos fundados em lei editada após aquela data.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
INTERPRETAÇÃO MAIS BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA EM CASO DE DÚVIDAS. ART. 112 DO CTN.
Se, diante dos elementos nos autos inexistem dúvidas quanto à prática de infração tributária e à penalidade aplicável ao caso, não há que se falar em interpretação mais favorável, pois o lançamento é ato administrativo vinculado.
CONSTITUCIONALIDADE DE LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO DE RECEITAS. MULTAS COM CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a reclamação de cerceamento de defesa da responsável tributária solidária, titular de empresas que receberam recursos da Autuada e que foram intimadas para esclarecimentos no curso da ação fiscal, e que foi devidamente cientificada dos autos de infração e do Termo de Verificação Fiscal, podendo apresentar seus Impugnação e Recurso Voluntário, além da possibilidade não exercida de pedido de vistas/cópia do processo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
São solidariamente obrigadas as pessoas, físicas, que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, cabível a aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em vigor.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.724195/2019-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.408 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
QUALIPETRO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
É intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta
dias, contados da data de ciência do auto de infração, uma vez que não foi
instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal o que não comporta
julgamento quanto às razões de mérito.
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE. LANÇAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. SÚMULA CARF No 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM
NÃO FOI COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante
documentação hábil e idônea que fossem valores isentos, já oferecidos à
tributação, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte ou de outra
origem justificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.724195/2019-10
Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao
contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
SÚMULA 182 DO TFR. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM
LANÇAMENTOS RELATIVOS A FATOS GERADORES OCORRIDOS
SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos, tendo sido editada antes do
ano de 1988 e por reportar-se à legislação então vigente, não serve como
parâmetro para decisões a serem proferidas em lançamentos fundados em lei
editada após aquela data.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
INTERPRETAÇÃO MAIS BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA EM CASO DE
DÚVIDAS. ART. 112 DO CTN.
Se, diante dos elementos nos autos inexistem dúvidas quanto à prática de
infração tributária e à penalidade aplicável ao caso, não há que se falar em
interpretação mais favorável, pois o lançamento é ato administrativo vinculado.
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
PRESUNÇÃO
DE
RECEITAS.
MULTAS
COM
CARÁTER
CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a reclamação de cerceamento de defesa da responsável tributária
solidária, titular de empresas que receberam recursos da Autuada e que foram
intimadas para esclarecimentos no curso da ação fiscal, e que foi devidamente
cientificada dos autos de infração e do Termo de Verificação Fiscal, podendo
apresentar seus Impugnação e Recurso Voluntário, além da possibilidade não
exercida de pedido de vistas/cópia do processo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM
COM A SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
São solidariamente obrigadas as pessoas, físicas, que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, cabível a
aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em vigor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) em não
conhecer os Recursos Voluntários interpostos conjuntamente pelo Contribuinte e por seu sócio
Luiz de Oliveira Junior; e (ii) conhecer os Recursos Voluntários das Responsáveis solidárias
Maria Zilda Conti e Roxane Arleze Luppi de Oliveira e, no mérito, negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a instância
que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs), referentes ao IRPJ (e-fls. 2/43), à CSL
(e-fls. 44/85), à Cofins (e-fls. 86/104), ao PIS/Pasep (e-fls. 105/121), ao IRRF (e-fls. 122/219) e
multa isolada por descumprimento de obrigações acessórias (e-fls. 220/225) relativos aos anos-
calendário de 2014 a 2017, lavrados no regime do lucro arbitrado, com base legal no art. 530,
inc. III, do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999),
porque a empresa, intimada:
“2. A empresa não apresentou DCTF para os períodos sob ação fiscal AC 2014 a
2017. Tampouco realizou qualquer recolhimento de tributos no mesmo período.
Mesmo intimada, a empresa não apresentou ECD, ECF ou qualquer escrituração
contábil, fiscal ou Livro Caixa, que permitisse apuração do imposto da empresa
pela sistemática do Lucro Real ou Lucro Presumido para os mesmos períodos dos
Fl. 1613
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

AC 2014 a 2017 sob fiscalização. A empresa também não emitiu qualquer Nota
Fiscal de Saída nos mesmos AC 2014 a 2017”.
2.1.

As infrações foram as seguintes:
a) IRPJ: a.1) Omissão de Receita da Atividade Infração: Receita Bruta Mensal na
Revenda de Mercadorias de 31/01/2014 até 31/12/2017 e a multa de ofício de 150%; e a.2)
Omissão de Receita por Presunção Legal Infração: Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada de 31/01/2014 até 31/12/2017 e multa de ofício de 150%; base legal no art. 3o da
Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 537 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR
de 1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), e art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
b) CSLL: b.1) Omissão de Receita Infração: Falta de recolhimento da CSLL
devida sobre Receitas da Atividade Omitidas de 31/01/2014 até 31/12/2017, multa de ofício de
150%; e b.2) Falta/Insuficiência de Recolhimento da CSLL ou do Adicional Infração:
Falta/Insuficiência de Recolhimento da CSLL de 31/01/2014 até 31/12/2017, multa de ofício de
150%; base legal art. 2o da Lei no Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Lei no 8.034, de 12 de abril de 1990; art. 2o da Lei no 9.249, de 1995;
art. 29, I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de maio de
2003; art. 3o da Lei no 7.689, de 1988, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727, de 23 de
junho de 2008; art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715,
de 2012;
c) Cofins: c.1) no regime incidência cumulativa padrão, relativa à infração
Omissão de Receita nos períodos de apuração de 31/01/2014 a 312/12/2017, multa de ofício de
150%; e c.2) incidência cumulativa concentrada relativa à infração Omissão de Receita – Álcool,
de 31/001/2014 a 31/12/2017, multa de ofício de 150%; base legal art. 1o da Lei Complementar
no 70, de 30 de dezembro de 1991; arts. 2o, 3o, 5o, II, 6o e 8o da Lei no 9.718, de 1998, com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 e pelo art. 15 da Lei no 11.945, de 4 de
junho de 2009, e art. 3o da Lei no 9.990, de 2000, e art. 7o da Lei no 11.727, de 2008; art. 24, § 2o
da Lei no 9.249, de 1995, com as alterações pelo art. 29 da Lei no Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009;
d) Contribuição ao PIS/Pasep: d.1) no regime incidência cumulativa padrão,
relativa à infração Omissão de Receita nos períodos de apuração de 31/01/2014 a 312/12/2017,
multa de ofício de 150%; e d.2) incidência cumulativa concentrada relativa à infração Omissão
de Receita – Álcool, de 31/001/2014 a 31/12/2017, multa de ofício de 150%; base legal art. 1o da
Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; arts. 2o, I, 8o, I e 9o da Lei no 9.715, de 25
de novembro de 1998; art. 2o, 6o, parágrafo único da Lei no 9.718, de 1998, com alterações pelo
art. 3o da Lei no 9.990, de 2000; art. 5o, II, da Lei no 9.718, de 1998, com a redação dada pelo art.
7o da Lei no 11.727, de 2008; art. 24, § 2o da Lei no 9.249, de 1995, com as alterações pelo art. 29
da Lei no Lei no 11.941, de 2009; art. 79, da Lei no 11.941, de 2009; art. 3o, da Lei no 9.718, de
1998, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 2005 e pelo art. 15 da Lei no 11.945, de 2009;
e) IRRF: e.1) Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado Infração:
Imposto de Renda na Fonte sobre Pagamentos a Beneficiário não Identificado, desde 02/01/2014
até 22/12/2017, multa de 150%; e e.2) Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

Infração: Imposto de Renda na Fonte sobre Pagamentos sem Causa ou de Operação não
Comprovada, desde 10/01/2014 até 20/12/2017, multa de 150%, base legal nos arts. 674 e 675
do RIR de 1999;
f) Multas regulamentares por descumprimento do prazo para a apresentação da
Escrituração Contábil Fiscal – ECF, fato gerador em 03/05/2019, base legal no art. 7o, II da Lei
no 10.426, de 2002, com a redação pelo art. 19 da Lei no 11.051, de 2004; Falta/Atraso na entrega
de DCTF, fato gerador em 03/05/2019, base legal no art. 16 da Lei no 9.779, de 1999; art. 11 da
Lei no 8.218, de 1991, com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001; art. 12,
III, da Lei no 8.218, de 1991, com redação dada pelo art. 4o da Lei no 13.670, de 2018; art. 57 da
MP 2.158-35, de 2001.
2.2.

Às e-fls. 228/323, o Termo de Verificação Fiscal (TVF) descreve a autuação e os
procedimentos de fiscalização.
2.3.

Foram responsabilizados solidariamente:
a. Maria Zilda Conti, CPF no 171.200.198-13; base legal arts. 124, I e 135, III
(TVF, pág. 291), do Código Tributário Nacional (CTN):
“3. Assim, não seria demais concluir pela existência de um grupo familiar e
econômico que, sob a atuação das pessoas MARIA ZILDA e ROXAN, sem ligação
formal com a Pessoa Jurídica analisada, demonstraram ter representação com
poder de domínio sobre os resultados econômicos da fiscalizada QUALIPETRO,
em benefício do grupo, justificando sua inserção nos termos de sujeição passiva
solidária segundo inciso I, art. 124 do CTN”.
b. Roxane Arleze Luppi de Oliveira, CPF no 068.359.898-82; base legal arts. 124,
I e 135, III (TVF, e-fls. 291), do CTN, mesma motivação;
c. Luiz de Oliveira Junior Conti, CPF no 954.438.198,87; base legal art. 135, III
do CTN:
3.

O Contribuinte e Responsáveis solidários foram cientificados e apresentaram
Impugnações nas seguintes datas:

3.1.

As Impugnações apresentadas em conjunto pela Autuada e Responsável solidário
Luiz, em 10/06/2019, bem como a apresentada pela Responsável solidária Maria Zilda, em
09/06/2019, são intempestivas, dado que os prazos de trinta dias contados a partir do dia útil
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

seguinte ao da ciência, recaíram, respectivamente, nos dias 06/06/2019 e 07/06/2019. Os sujeitos
passivos não suscitaram preliminar de tempestividade.
3.2.

Já a Impugnação apresentada pela Responsável solidária Roxane A. Luppi de
Oliveira, apresentada em 10/06/2019, é tempestiva, dado que a ciência foi em 09/05/2019.
Aduziu, em síntese, o seguinte:
3.2.1.
Em preliminar, impropriedade de prévia quebra de sigilo bancário, acusando a
RFB de ter acessado os dados antes de receber os extratos das instituições financeiras, o que é
um excesso violador dos direitos e garantias fundamentais do contribuinte, pois a quebra do
sigilo é possível desde que não cometidos excessos e justificada a imperiosidade da informação,
o que não é o caso em tela.
3.2.2.
Acusa que houve afronta à competência territorial ou jurisdição, garantia
fundamental do contribuinte, e incompetência territorial do agente fiscal, o que causa prejuízos
ao contribuinte, pois “não pode ter a identidade física para eventuais esclarecimentos”.
3.2.3.
Reclama de impossibilidade e ilegalidade da inclusão de sócio no pólo passivo na
condição de responsável tributária, em auto de infração do qual sequer fez parte e sem que lhe
tenha sido dada oportunidade de defesa e manifestação prévia, cerceando sua defesa, dado que
não pode ter acesso aos livros contábeis e fiscais, bem como aos extratos bancários, dos últimos
5 anos, porque o Fisco não lhe deu oportunidade e porque não tem acesso à Autuada. Acusa que
o Fisco visa a inversão do ônus da prova ao incluí-la no pólo passivo, pois deveria a autoridade
fazendária comunicar e assegurar à Impugnante o exercício do contraditório e ampla defesa, o
que não ocorreu neste caso. Os agentes fiscais em momento algum estabeleceram a motivação, o
fundamento legal para a incluir no pólo passivo. Em suas palavras:
“(...)
Na verdade, o art. 124 do CTN contém norma de exceção. A regra é a
responsabilidade da pessoa jurídica. Excepcionalmente, haverá responsabilidade
de terceiros, previamente elencados na Lei, na forma prevista pela Constituição
Federal, que frise-se não há nenhuma que estabeleça a responsabilidade a uma
mera pessoa que manteve relações tipicamente mercantis e comerciais, inclusive
amparadas em instrumentos legais (contratos).
(...)
Para que um terceiro seja responsável pelo credito Tributário é absolutamente
necessário que ele tenha concorrido para o descumprimento da obrigação
tributária.
(...)
Vejamos os pontos que o agente fiscal aduz para incluir, indevidamente, a
impugnante no polo da obrigação:
1. Ter a senha ou chave de movimentação bancária - absoluta presunção;
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

2. Movimentações bancárias em proveito próprio - também absoluta presunção,
em nenhum momento foram procedidas diligencias mínimas para esclarecimento
se fosse o caso.
3. Entre as movimentações financeiras foram desconsiderados os contratos de
empréstimos/mútuos legitimamente firmados, tudo com base exclusiva em
presunção.
4. As movimentações em face do cônjuge Dirceu, o agente fiscal de toda forma
buscou não oportunizar a manifestação, tendo inclusive cancelado seu CPF,
quando Dirceu recebeu a notificação o agente já havia lavrado o auto de
infração, ou seja, ou a lavratura foi prematura ou a estratégia utilizada pelo
agente fiscal fere a ética, e quer impor uma inversão no contraditório, impondo
provas odiosas.
5. Já as movimentações em face do filho Rodrigo foram empregadas nesse auto
como uma benesse, contudo em face de Rodrigo o agente fiscal considerou renda
e promoveu autuação, ou seja, há dois pesos e duas medidas!
6. Eventuais movimentações em face de Eduardo Paranhos, também são
inexistentes quaisquer diligencias ao menos tenham tentado esclarecer as razões,
ou seja, o agente fiscal presume, deixa de diligenciar e tentar fazer crer que sua
presunção é verdade.
É patente que todos os argumentos se baseiam em verdadeira presunção, devendo
a impugnante ser excluída do pólo da autuação”.
3.2.4.
No mérito, sobre a impossibilidade de considerar mera movimentação bancária
(presunção) como fato gerador do imposto e inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996; para tanto, invoca o art. 150, I, 5o, II da CF de 1988; que para que ocorra o arbitramento
não bastam indícios de omissão e presunções, torna-se necessário que sejam comprovados; que o
Fisco não conseguiu comprovar a omissão de receita, assim, à vista do art. 112 do CTN, em caso
de dúvida sobre a ocorrência ou não do fato imponível, deverá ser interpretada da maneira mais
favorável ao contribuinte; invoca a Súmula no 182 do extinto TFR.
3.2.4.1.
Sobre o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, diz que o C. STF reconheceu a
repercussão geral do RE no 855.649, ainda não julgado, que trata da controvérsia sobre a
constitucionalidade do artigo. Invoca a Súmula no 67 do CARF, referente a acréscimo
patrimonial a descoberto; em síntese, que não pode existir lançamento com base em presunções,
em provas inconsistentes, e arbitrado apenas com extratos ou depósitos bancários, como ocorreu
no presente caso, por agredir os princípios fundamentais do contribuinte.
3.2.4.2.
Argumenta sobre ausência de comprovação de geração de receitas, pois nem de
longe resta configurado que a movimentação em conta corrente foi de renda ou geração de
receitas; as diligencias realizadas em diversos contribuintes atestaram que a empresa atuava tão
somente na intermediação de compras e vendas, ou seja, o rendimento tributável deve ser
limitado ao saldo, jamais ao ingresso do recurso; foram desconsideradas todas as respostas às
diligências, ou quando aproveitadas, o foram em exercício intelectual que deu a "leitura" de
presunção absoluta, ao raciocínio que o agente pretendia concluir; nesse contexto, sem qualquer
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

suporte foram desconsiderados contratos de prestação de serviços, contratos de representação e
intermediação, contratos de empréstimos etc; há diversos valores que foram movimentados em
conta corrente que têm natureza de intermediação e de operações financeiras ou meras
movimentações, tanto que muitas vezes o crédito entra e sai para a mesma empresa; que a
presunção absoluta, se prova de elisão existir, transforma sua adoção em "ficção jurídica", isto é,
em "mentira legal" por considerar verdadeiro aquilo que a realidade dos fatos demonstra em
contrário. Conquanto, verifica-se que o auto de infração combatido é baseado em mera
presunção, sem elementos fáticos, reais, que conduzam ao provável ilícito.
3.2.5.
Diz que a Fiscalização utilizou indevidamente a Selic como juro moratório, dado
seu caráter estritamente remuneratório; o art. 161, § 1o do CTN estabelece que os juros
moratórios só podem ultrapassar 1% ao mês, mediante legislação ordinária expressa e não se
alegue que haveria a aplicação da Lei no 9.065, de 1995; além disso, os juros somente poderão
incidir após decorrido o procedimental administrativo, a partir da intimação para pagamento
depois do julgamento, caso seja mantida a condenação, tendo em vista a inexistência de mora.
3.2.6.
Acusa de confiscatórias as multas aplicadas apenas por descumprimento de
preceitos específicos e suas correlatas obrigações.
3.2.7.
Cita julgados do STF e que desse modo, tendo a fiscalização aplicado multas
superiores ao valor do tributo exigido, algumas até com 225% sobre o imposto, e considerando o
entendimento já pacificado pelo C. Supremo Tribunal Federal, deve-se cancelar integralmente o
AI ora combatido.
3.2.8.
Finaliza, requerendo também
“3. Vistas aos autos nos tempos e prazos que julgar necessário;
4. Seja determinado que se acoste aos autos toda e qualquer movimentação
quanto a situação do CNPJ ou CPF das pessoas que foram diligenciadas desde a
abertura do procedimento fiscal, até o seu encerramento.
5. Seja concedido ao patrono da impugnante o direito de sustentar oralmente pelo
prazo regulamentar as razões do inconformismo em sessão de julgamento
previamente agendada, sob pena de cerceamento de defesa”;
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 06-67.619 - 9a Turma da DRJ/CTA, proferido em sessão realizada em 26/09/2019 (e-
fls. 1317/1350), de que se deu ciência à Responsável solidária Maria Zilda em 05/11/2019 (e-fls.
1420); ao Responsável solidário Luiz de Oliveira em 06/11/2019 (e-fls. 1422); e à Responsável
solidária Roxane de Oliveira em 22/01/2020 (e-fls. 1424), cuja ementa foi vazada nos seguintes
termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE. LANÇAMENTO NÃO IMPUGNADO.
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituições financeiras, em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea que fossem valores isentos, já oferecidos à tributação, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte ou de outra origem justificada.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da prova ao contribuinte
em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária
detectada.
SÚMULA 182 DO TFR. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM LANÇAMENTOS
RELATIVOS A FATOS GERADORES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos, tendo sido editada antes do ano de 1988
e por reportar-se à legislação então vigente, não serve como parâmetro para decisões a
serem proferidas em lançamentos fundados em lei editada após aquela data.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido
no principal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
LANÇAMENTO NÃO IMPUGNADO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Descabe a reclamação de cerceamento de defesa da responsável tributária solidária,
titular de empresas que receberam recursos da Autuada e que foram intimadas para
esclarecimentos no curso da ação fiscal, e que foi devidamente cientificada dos autos de
infração e do Termo de Verificação Fiscal, podendo apresentar sua impugnação, ora
analisada, além da possibilidade não exercida de pedido de vistas/cópia do processo.
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM COM A
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
São solidariamente obrigadas as pessoas, físicas, que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
FRAUDE. SONEGAÇÃO. DOLO.
Caracteriza sonegação e dolo a total omissão de receitas durante quatro anos-
calendário seguidos, em que a empresa foi omissa quanto à entrega de todas declarações
a que estava obrigada; deixou de emitir notas fiscais e não disponibilizou no SPED -
Sistema Público de Escrituração Digital suas ECF -Escrituração Contábil Fiscal e ECD
- Escrituração Contábil Digital, e intimada, tampouco livros contábeis e fiscais.
MULTA QUALIFICADA. DOLO.
Caracterizada a presença do dolo, elemento específico da sonegação, cabível a
aplicação da multa qualificada nos termos de legislação em vigor.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
O percentual de multa qualificada aplicável é aquele determinado expressamente em lei.
MULTA REGULAMENTAR. LEGALIDADE.
As multas aplicadas pela falta de entrega de RCF, ECD e DCTF foram apuradas em
conformidade com a legislação vigente.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
Sobre os débitos tributários não pagos no prazo, incidirão juros de mora calculados à
taxa Selic, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento; a utilização da taxa
Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade da legislação que embasou a autuação, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
INTERPRETAÇÃO MAIS BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA EM CASO DE DÚVIDAS,
ART. 112 DO CTN.
Se, diante dos elementos nos autos inexistem dúvidas quanto à prática de infração
tributária e à penalidade aplicável ao caso, não há que se falar em interpretação mais
favorável, pois o lançamento é ato administrativo vinculado.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

5.

Irresignados, em 05/12/2019 (e-fls. 1360), 13/02/2020 (e-fls. 1426) e 14/02/2020
(e-fls. 1455), os Responsáveis solidários Maria Zilda, Luiz de Oliveira – conjuntamente à
Autuada – e Roxane de Oliveira interpuseram Recursos Voluntários (e-fls. 1361/1417,
1427/1453 e 1456/1512), respectivamente. Os três primeiros sujeitos passivos apresentaram
preliminar de intempestividade. A última, por seu turno, em síntese, repete os argumentos
expendidos em sede de Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Os Recursos Voluntários das Responsáveis solidárias Maria Zilda e Roxane de
Oliveira são tempestivos (e-fls. 1420 e 1360; 1424 e 1455), conhecendo-se-lhes. Por seu turno, o
Recurso Voluntário apresentado pela Autuada e pelo Responsável solidário Luiz de Oliveira é
intempestivo (e-fls. 1422 e 1426), nos termos do art. 33 do Dec. no 70.235, de 1972, pelo que
dele não se conhece.

RECURSO VOLUNTÁRIO DE MARIA ZILDA: PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE
7.

Quanto à matéria, a Recorrente aduz que:
“1. PRELIMINARMENTE
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO e TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE
RECURSO
Como se sabe a citação ou intimação é ato formal essencial a formação válida do
processo, no caso a recorrente é pessoa física, e necessariamente precisa ser
intimada na sua pessoa, sob a forma de mão própria, o que inocorreu.
Ainda, em tempos de processo eletrônico a contagem de prazo forçosamente
passa a fluir da data da juntada no processo. Ainda aplica-se taxativamente o
prazo do §1° do artigo 231, ou seja, da ultima juntada, portanto a reclamação
era nitidamente tempestiva.
Em sede de recurso, a recorrente foi intimada por correio no dia 06 de novembro,
com AR que sequer encontra-se juntado nos autos, razão pela qual é tempestivo o
recurso”.
8.

Ao revés do que argumenta, a Interessada foi, sim, cientificada pessoalmente da
autuação, em 08/05/2019, como se vê do AR de e-fls. 927, e do resultado do julgamento de 1a
instância, em 05/11/2019, como se vê do AR de e-fls. 1420. Ademais, a matéria se encontra
expressamente regulamentada no art. 15 do Dec. no 70.235, de 1972, não tendo cabida a
invocação do Código de Processo Civil. Por tudo, não assiste razão à Recorrente.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

RECURSO VOLUNTÁRIO DE ROXANE DE OLIVEIRA
Infrações não impugnadas
9.

Quanto à matéria, assim dispôs a Autoridade Julgadora de piso:
“1 Infrações Não Impugnadas.
23. Pontifica o Decreto no 70.235, de 1972: [reproduz o art. 17]
1.1 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE.
24. Às págs. 300/303, parágrafos 305 a 319 do TVF, o Autuante descreveu os
Créditos bancários – receitas da atividade, sintetizadas no parágrafo 314:
314. Portanto, demonstrado que as transações realizadas com pessoas
jurídicas, clientes e fornecedores, diversas daquelas do relacionamento
próximo e familiar dos responsáveis pela empresa, traduzem a atividade
normal da QUALIPETRO. ainda que ausentes respostas ou
esclarecimentos por parte da QUALIPETRO às intimações, afigura-se
assim como justificada a origem e motivação para os créditos bancários do
documento planilha ‘Final D2 - cred banes PJ depositante OUTROS xlsx’,
anexo ao presente TERMO. Identificadas as origens dos créditos
bancários, remete-se à tributação como receitas da atividade (art. 42, § 2o
da Lei n. 9.430, de 1996).
25. Não há menção na impugnação a esta infração, que se considera, portanto,
não impugnada.
1.2 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
26. Tampouco há qualquer menção ao lançamento referente ao IRRF não foi
contestado na impugnação apresentada
1.3 EXIGÊNCIAS NÃO IMPUGNADAS.
27. Os valores não impugnados correspondem às parcelas das exigências de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins apurados sobre as Receitas da Atividade da Empresa
Omitidas e a totalidade dos R$2.556.416,78 de IRRF exigidos.
28. Contudo, destaque-se que tanto as multas de ofício como os juros de mora
correspondentes foram impugnados” (negrito e grifo do original).
10.

De modo genérico, sem trazer nenhuma prova ou esclarecimento específico e não
contraditando o exposto pela DRJ, como se verá adiante, a Interessada se limita a aduzir que
“Não há o que se falar em ausência de impugnação especifica. A impugnação foi
total e volta-se quanto a essencialidade de que os valores que circularam nas
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

contas correntes da empresa impugnada não se mostram como renda
(faturamento) e portanto não é elemento hábil a servir de fato gerador a qualquer
tributo”.
Mérito
Sobre a quebra de sigilo bancário
11.

Quanto à matéria, assim dispôs a Autoridade Julgadora de piso:
“29. A empresa não apresentava a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ (conforme o CNPJ, págs. 1.313/1.316, a
última foi referente ao ano-calendário 2013 em que se declarou inativa, assim
como no ano anterior, 2012), nem Escrituração Digital suas ECF -Escrituração
Contábil Fiscal e ECD - Escrituração Contábil Digital desde o ano-calendário
2014; caracterizou-se, assim como omissa em anos-calendário seguidos, o que
motiva a verificação pela fiscalização tributária.
30. Foi intimada no Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) a indicar
todas as contas correntes, aplicações financeiras e cadernetas de poupança de
titularidade da empresa, junto a instituições financeiras e os correspondentes
extratos bancários ou a autorizar a RFB a acessá-las junto a essas instituições;
disponibilizar no SPED - Sistema Público de Escrituração Digital suas ECF -
Escrituração Contábil Fiscal dos anos-calendário (AC) 2015, 2016 e 2017, e suas
ECD - Escrituração Contábil Digital dos AC 2014, 2015, 2016 e 2017, em
relação às quais a empresa estava omissa, ou apresentar livros Diário e Razão,
caso não se enquadrasse na obrigatoriedade, pág. 358, emitido em 23/08/2018.
31. Haja vista que o TIPF remetido ao seu endereço cadastral, com Aviso de
Recebimento (AR) foi devolvido com a informação dos correios: ‘A entrega não
pode ser efetuada - Logradouro com numeração irregular’, (no AR, pág. 369
constam três tentativas de entrega e está anotado ‘Ausente’, em 03/09/2018) foi
intimado o responsável perante o CNPJ, Luiz de Oliveira Junior, CPF
954.438.198-87, a atualizar o domicílio tributário da empresa e a atender ao
requerido no TIPF, pág. 362 e 370, com ciência em 05/09/2018.
32. Destaca-se que, conforme se verifica do CNPJ que se extraiu agora no
julgamento da impugnação, anexado às págs. 1.313/1.316, o domicílio irregular
permanece sem alteração; tampouco foi atendido o TIPF.
33. Relata o TVF que, esgotado o prazo de atendimento às intimações, lavrou-se
a RMF, dada a hipótese de incidência do art. 33, I da Lei no 9.430, de 1996: [...]
34. Assim, em 01/11/2018, foi autorizado pelo Chefe de Equipe de Fiscalização, a
emissão de requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF),
págs. 366/367 e 371/373, tendo como base legal o art. 6o da Lei Complementar n°
105, de 10 de janeiro de 2001, regulamentado pelo Decreto n° 3.724, de 10 de
janeiro de 2001, e art. 4o, § 6o, do Decreto n° 3.724, de 2001.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

(...)” (grifou-se).
12.

Nesse passo, justificada a emissão de RMF, nos termos do § 6o do art. 4o c/c o inc.
VII do art. 3o, ambos do Dec. no 3.724, de 2001, não há que se falar, como faz a Interessada, em
“excesso cometido”.
Sobre a competência territorial do Auditor-Fiscal
13.

Quanto à matéria, assim dispôs a Autoridade Julgadora de piso:
“38. A Autuada informou, no CNPJ, o domicílio fiscal no município de São João
do Meriti/RJ, desde 21/01/2014; a autuação foi lavrada por fiscal da jurisdição
da Delegacia da RFB em Maringá/PR, daí a reclamação.
39. A movimentação bancária da empresa foi no banco Bradesco, na agência
318, que é a Agência Paulínia/SP, situada na Av. José Paulino, 835 - Jardim dos
Calegaris, município de Paulínia/SP, CEP 13140-320; e na agência 827, que é a
agência Matoso/RJ, sita à rua Haddock Lobo, 181, no município do Rio de
Janeiro/RJ, bairro Tijuca,CEP: 20260-141; essas contas foram também
movimentadas por Maria Zilda Conti, residente em Vinhedo/SP e Roxane Arleze
Luppi de Oliveira, residente em Duque de Caxias/RJ.
40. Assim, a Autuada informou seu domicílio em São João do Meriti, região do
Rio de Janeiro, e suas contas agências bancárias se encontravam no centro do
Rio de Janeiro e em município no interior do estado de São Paulo.
41. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, dispõe
sobre o processo administrativo fiscal e prevê contribuintes em situações
análogas, pois determina: [reproduz o art. 7o, § 2o, do Dec. no 70.235, de 1972]
42. E a jurisprudência neste sentido resultou na Súmula vinculante a seguir:
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo” (grifou-se).
14.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente, ao afirmar que “[...] tem o direito de
ser fiscalizado pelo agente fiscal que esteja na jurisdição do seu domicilio tributário”.
Sobre a impossibilidade de considerar mera movimentação bancária (presunção) como fato
gerador do imposto, inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, e ausência de
comprovação de geração de receitas
15.

Quanto à matéria, assim dispôs a Autoridade Julgadora de piso:
“43. Parte da exigência descrita no TVF no item l) DA RECEITA BRUTA
OMITIDA SEGUNDO EXTRATOS BANCÁRIOS (infração ‘b’ descrita no
Relatório deste voto), tem como fundamento a presunção legal de omissão de
receitas prevista no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

44. Esclareça-se que, nessa forma de apuração, o que se tributa não são os
depósitos bancários como tais considerados, mas sim a omissão de receitas ou
rendimentos que eles representam. Os depósitos são, na verdade, apenas a forma,
o sinal de exteriorização pelo qual se manifesta a omissão de receitas objeto da
tributação, porque não satisfatoriamente comprovada a origem financeira dos
recursos utilizados.
45. Conforme se depreende do texto legal, trata-se de presunção legal juris
tantum, que autoriza a caracterização de omissão de receita. É a própria lei que
determina que os depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam
omissão de receita ou de rendimentos, e não meros indícios de omissão. A
presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus da prova.
46. Primeiramente, veja-se o que determina a legislação pertinente, Lei no 9.430,
de 1996: [reproduz seu art. 42 e seu § 1o]
47. Esclareça-se que o autuante explicou no TVF que os créditos bancários
resultantes de transferências entre as duas contas da empresa, portanto de mesma
titularidade, além das tarifas bancárias, estornos e encargos foram excluídas dos
depósitos bancários considerados na autuação, item 19, pág. 232.
(...)
4.1 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
54. Haja vista a presunção legal estabelecida, a acusação da impugnante de
ausência de comprovação de geração de receitas, resta descabida, dado que, via
de regra, a autoridade deve estar munida de provas para alegar a ocorrência de
fato gerador; contudo, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador – as chamadas presunções legais – a produção de tais provas é
dispensada, e cabe ao contribuinte apresentar provas que ilidam a presunção de
omissão resultante.
(...)
59. Tem-se que os depósitos recebidos não foram justificados como referentes a
receitas declaradas, ou que fossem não tributáveis, isentos ou que pertencessem a
terceiros, ou outra justificativa que elidisse a autuação.
60. No caso, a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se deu pela mera constatação de um depósito bancário, considerada
isoladamente, abstraída das circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a
caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos numerários
depositados, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma correlação
lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um depósito bancário sem
origem – e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza
plenamente o estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na
conta bancária, sem qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos
não declarados.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

(...)
62. E o contribuinte foi reiteradamente intimado a apresentar provas e
documentos, livros e registros contábeis e fiscais. Cite-se o TVF:
24. Como não houve qualquer resposta ou informação por parte da
OUALIPETRO a respeito de seus créditos bancários, apresentados para
comprovação mediante TIF 04, e com intuito de oportunizar ao
fiscalizado, uma vez mais, os esclarecimentos e comprovações necessários,
expediu-se o Termo de Intimação Fiscal n. 06 (TIF 06), semelhante ao TIF
04, com planilhas Anexas A, B, C1, C2, D1 e D2, impressas (com as
mesmas informações de créditos bancários das planilhas Anexas 1, 2, 3, 4
e 5 anexas ao TIF 04), apenas em agrupamento diverso para fins de melhor
possibilitar esclarecimentos à empresa. Também neste mesmo TIF 06
reiterava-se pela apresentação de seus Livros Diário e Razão (ou Livro
Caixa), e pedia-se pela entrega das Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) dos períodos dos anos-calendários 2014 a
2017, ainda omissas.
(...)
26. Transcorrido o prazo de vinte dias, nada houve de atendimento,
esclarecimentos ou comprovação, por parte da QUALIPETRO. também
para este TIF 06.
27. Por fim expediu-se o termo de Intimação Fiscal n. 07 (TIF 07 ), com
um rol de pagamentos ou débitos verificados em seus extratos bancários, a
fim de que a fiscalizada indicasse o beneficiário e comprovasse a causa do
dispêndio. Foram anexadas, impressas a esse TIF 07, duas planilhas de
agrupamentos:
- ‘Anexo E - pagtos a benefic não identif.xlsx’, com relação de débitos
para os quais a informação fornecida pelo banco como identificação da
transação não permite, de pronto, identificar o beneficiário:
- ‘Anexo F - pagtos causa não comprov.xlsx’, com relação de débitos para
os quais a informação fornecida pelo banco identifica o destinatário
beneficiário, mas ainda não sendo possível identificar-se a operação e sua
motivação, portanto sua causa:
28. O tópico seguinte ‘L - DO IRRF - PAGAMENTOS A
BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA’ detalha
estes Anexos E e F, e seu conteúdo, como pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causas identificadas.
29. De igual modo para intimações anteriores, a OUALIPETRO também
nada respondeu ou comprovou sobre as informações de pagamentos deste
TIF 07.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

63. Também não é pertinente a pretensão da litigante de que à vista do art. 112
do CTN, em caso de dúvida sobre a ocorrência ou não do fato imponível, deverá
ser interpretada da maneira mais favorável ao contribuinte, pois o dispositivo, na
realidade, se refere à penalidade aplicada e, no presente caso, considerando-se
que o entendimento deste voto é de que inexistem dúvidas quanto à prática de
infração tributária e à penalidade aplicável ao caso, e quanto a quem praticou os
delitos, não há que se falar em interpretação mais favorável, pois o lançamento é
ato administrativo vinculado, devendo se conformar às disposições da legislação
de regência.
4.2 INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996,
64. Acerca da acusação de inconstitucionalidade do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, cabe esclarecer que, no que tange a acusações de inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade da legislação que embasou a autuação, sendo as Delegacias da
Receita Federal de Julgamento do Brasil - DRJ órgãos do Poder Executivo, não
lhes compete apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo o
processo legislativo constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da
própria Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a
nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja vista tratar-se
de matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao Poder
Judiciário.
65. A impugnante mencionou a decisão do STF, acerca da repercussão geral
aprovada, para a decisão que julgará a constitucionalidade do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, no RE 855649, julgado em 27/08/2015; no entanto, referido RE
encontra-se desde 17/07/2017, com os autos “conclusos ao relator”, sendo o
relator o min. Marco Aurélio. Assim, verifica-se que não há decisão no sentido
invocado.
66. Também apontou que o Decreto-lei no 2.471, de 1988, art. 9o, VII, determinou
o cancelamento de autos de infração do imposto de renda arbitrado com base
exclusivamente em valores de extratos ou de comprovantes de depósitos
bancários; porém este Decreto-lei, que entrou em vigor na data da publicação,
em 02/09/1988, é anterior à Lei no 9.430, de 1996, e não se refere às autuações
lastreadas nesta última.
67. Quanto à Súmula no 67 do CARF, trata-se de situação diversa, não tendo
relação com a presente autuação:
Súmula CARF no 67 Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo
de caixa que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências
bancárias, registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação,
efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal”
(grifou-se).
16.

Não há reparo ao voto condutor da DRJ, apenas restando agregar, quanto à
constitucionalidade do dispositivo em comento, o disposto na Súmula CARF no 2: “[o] CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”; e que, em
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

relação à Súmula TFR no 182, invocada pela Recorrente, esta foi editada antes do ano de 1988 e,
por se reportar à legislação então vigente, não serve como parâmetro para decisões a serem
proferidas em lançamentos fundados em Lei (no caso, a de no 9.430, de 1996) editada após
aquela data.
17.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que “[...]
somente os depósitos bancários não autorizam o lançamento do Imposto sobre a Renda, pois
estes, em nenhuma hipótese, configuram fato gerador desse imposto”, uma vez que a lei autoriza,
à vista de presunção relativa, a constituição de crédito tributário calcada na falta de comprovação
de suas origens. Também, não pode prevalecer sua afirmação, no sentido de que “[...] foram
desconsideradas todas as respostas às diligências fiscais realizadas”, eis que, como visto, acerca
dos depósitos bancários, não houve resposta a intimações feitas ao Contribuinte.
Inclusão de sócio no pólo passivo na condição de responsável tributária e cerceamento de
sua defesa
18.

Quanto à matéria, assim dispôs a Autoridade Julgadora de piso:
“68. Relatou o TVF:
15. Também por ausência de atendimento ao TIF 01, especialmente quanto
ao endereço cadastral da empresa, em respeito ao disposto à época no art.
29 II, ‘b’, 2, da IN/RFB n. 1.634, de 2016, procedeu-se à suspensão do seu
CNPJ e na sequência à baixa de ofício, tudo segundo assentado no
processo 10950.726667/2018-98. O tópico seguinte ‘D - DA BAIXA DE
OFÍCIO POR INEXISTÊNCIA DE FATO’, discorrerá em detalhes este
processo.
(...)
21. Antes do TIF 04, expediu-se também ao sócio da empresa o TIF 03,
com o fim de cientificá-lo do Ato Declaratório Executivo - ADE n.
004180829 de 27/11/2018, o qual declara BAIXADA DE OFÍCIO a
inscrição no CNPJ da empresa fiscalizada, segundo processo
10950.726667/2018-98, já citado. Como resposta o sócio da empresa alega
que houve falha no fato de não ter atualizado o endereço, e que adotaram
as medidas para alteração.
69. De fato, o item ‘D - DA BAIXA DE OFÍCIO POR INEXISTÊNCIA DE FATO’,
do TVF, descreve fartamente sobre os motivos: endereço não verdadeiro
conforme fotos e informações obtidas que se descreve, intimações para correção
não atendidas.
6.1 BAIXA DE OFÍCIO DA EMPRESA NO CNPJ.
70. A inscrição no CNPJ da autuada foi declarada suspensa e em seguida
baixada pelo Ato Declaratório Executivo no 4180829 de 27/11/2018. Determina a
Lei 9.430, de 1996: [reproduz seu art. 80 e inc. I de seu § 1o, que dispõem sobre a
baixa no CNPJ por inexistência de fato]
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

71. O ADE é reproduzido a seguir, e o correspondente processo no
10950.726667/2018-98, foi encaminhado para arquivo:
Número do Ato Declaratório Executivo: 004180829
Data da Publicação: 27/11/2018
Baixa de ofício de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Pelo presente Ato, considerando o que consta no processo administrativo n°
10950.726687/2018-98 e com fundamento no parágrafo 2o do art. 31 da Instrução
Normativa RFB n° 1.634 de 06 de maio de 2016, declara-se:
Art.1° BAIXADA de ofício por INEXISTENTE DE FATO a inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de n° 04.407.194/0001-03 do
contribuinte
QUALIPETRO
DISTRIBUIDORA
DE
DERIVADOS
DE
PETRÓLEO EIRELI, em virtude de falta de atendimento à Intimação referida no
parágrafo 1o do artigo 31 da IN RFB 1634/2016, ou em virtude de não terem sido
acatadas as contraposições apresentadas.
Art.2° O presente Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
72. IN RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016, definia (foi revogada pela IN RFB no
1.863, de 27 de dezembro de 2018, que manteve as mesmas disposições nos seus
arts. 27, §§ 6o e 7o; 29, II b, alínea 2, e art. 31): [...]
73. Tendo sido baixada de ofício a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica, há que
identificar os responsáveis pelo débito tributário, que serão os empresários,
titulares, sócios e administradores no período de ocorrência dos respectivos fatos
geradores.
74. A impugnante Roxane Arleze Luppi de Oliveira, CPF no 068.359.898-82 foi
responsabilizada com base legal art. 124, I do CTN:
3. Assim, não seria demais concluir pela existência de um grupo familiar e
econômico que, sob a atuação das pessoas MARIA ZILDA e ROXAN,
sem ligação formal com a Pessoa Jurídica analisada, demonstraram ter
representação com poder de domínio sobre os resultados econômicos da
fiscalizada QUALIPETRO, em benefício do grupo, justificando sua
inserção nos termos de sujeição passiva solidária segundo inciso I, art. 124
do CTN.
75. E com base no art. 135, III do CTN:
256. Quanto ao elemento fático ‘atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos’ entendemos aproveitar,
além do próprio sócio de direito LUIZ, também as efetivamente gerentes
ou representantes da QUALIPETRO: MARIA ZILDA e ROXANE. As
circunstâncias que envolveram a falta de recolhimento de tributos
evidenciam, em tese, infração à lei, com consequências não só no campo
tributário, mas também na área penal, pois em tese seriam ilícitos que
envolvem as condutas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei n.° 4.502/64, ou
seja, sonegação, fraude ou conluio, haja vista a omissão de entrega das
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

declarações DIPJ e DCTF, o faturamento verificado para o período
segundo extratos bancários, e a utilização de interposta pessoa no quadro
societário da empresa. Assim, subsidiariamente ao art. 124 inciso I, aplica-
se o art. 135, inciso III, ambos do CTN, a MARIA ZILDA e ROXANE,
pois se beneficiaram financeiramente do não pagamento de tributos,
agindo além do que determina a Lei, como gerentes ou representantes de
fato da empresa.
76. Descreve o TVF:
84. Diversamente de LUIZ, chama a atenção a quantidade de
movimentações nas contas bancárias da empresa e o volume de numerários
movimentado por duas pessoas físicas, alheias ao quadro societário,
indicando participação ativa e significante na administração da empresa.
Frise-se, de modo totalmente diverso do sr. LUIZ, o sócio de direito da
QUALIPETRO.
85. Ora destinando recursos a si mesmas, ora a familiares próximos, ora a
empresas terceiras das quais estas duas pessoas são sócias responsáveis, a
sra. MARIA ZILDA CONTI, CPF 171.200.198-13 (doravante MARIA
ZILDA), e a sra. ROXANE ARLEZE LUPPI DE OLIVEIRA, CPF
068.359.898-82 (doravante ROXANE) atuaram com efetividade na gestão
financeira da QUALIPETRO, como transborda dos extratos bancários.
86. Destaca-se que as movimentações bancárias foram todas realizadas por
meio eletrônico (DOC, TED, transferência eletrônica, BDN, etc) sem,
portanto, qualquer assinatura de punho de quem estivesse realizando as
operações. Deste modo, não se faria necessária Procuração específica,
como de fato não se localizou Instrumento de Procuração outorgado por
LUIZ a terceiros para movimentar contas da QUALIPETRO. Também é
notório que basta ter o cartão da conta, ou simplesmente o login
(geralmente número de agência e da conta) e a senha, para que se possam
realizar transações bancárias por meio eletrônico. Tais fatos nos sugerem,
dadas as movimentações realizadas por MARIA ZILDA e ROXANE, a
possibilidade de ter havido compartilhamento de senha por LUIZ com
MARIA ZILDA e com ROXANE.
(...)
ROXANE - da movimentação bancária em proveito próprio
124. Informado pelo banco Bradesco há débitos nas contas da
QUALIPETRO indicando ‘ROXANE ARLEZE L OLIVEIRA’ (ou
pequenas variantes), ou seja, ROXANE recebeu em suas contas próprias,
recursos originados diretamente das contas bancárias da QUALIPETRO.
Também recebeu recursos via transferências com histórico ‘TRANSF CC
PARA CC PJ’ que, embora com mesma indicação de seu nome pelo banco
Bradesco, sugere tratar-se de empresas diretamente ligadas a ROXANE.
Não são valores expressivos em seus montantes, mas de relevante
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

significado, a indicar ação direta de ROXANE na administração da
QUALIPETRO. Ainda, há outros débitos, com outros históricos e
indicações, mas notadamente de interesse de ROXANE, nas contas
QUALIPETRO que informam proximidade ao controle e administração da
empresa.
125. Por exemplo, tem-se os inúmeros débitos de pagamentos com
histórico ‘PAGTO ELÉTRON COBRANÇA’, que o Bradesco informou
‘ITAUCARD ROXANE’. Portanto, despesas pessoais em cartão de
crédito/débito honradas pela QUALIPETRO. Também se tem outros
pagamentos de cobranças informados como ‘SIND ROXANE’, que se
supõe sejam pagamentos a sindicatos. Em 01/08/2016 tem-se um
pagamento identificado como ‘QUALICORP ROXANE’. QUALICORP é
uma conhecida empresa de planos de saúde. Como veremos a seguir, há
vários débitos nas contas da QUALIPETRO, (§ 120 do TVF indicados
como pagamentos a planos de saúde, muitos sem identificação dos
beneficiários diretos, mas que, pela quantidade de débitos, vários deles
num mesmo mês, não poderiam se destinar a plano de saúde do único
sócio LUIZ.
126. Há ainda vários pagamentos de histórico ‘CONTA DE AGUA E
ESGOTO’
E
‘PAGTO
ELETONICO
TRIBUTO’,
referentes
respectivamente a Águas de Itu/SP, e IPTU pela Prefeitura Municipal de
Itu/SP. ROXANE tinha, como endereço cadastral anterior ao atual, o
seguinte: Al. Cândida 436, Condomínio Rancho Grande na cidade de
ITU/SP. Por meio de sua DIRPF 2016, apresentada em 28/04/2017,
ROXANE alterou esse endereço cadastral PF para o atual, em Duque de
Caxias/RJ (agora coincidentemente com o endereço anterior da
QUALIPETRO, conforme abordado no subitem seguinte). Débitos
honrados pela QUALIPETRO referentes a água, esgoto e IPTU de imóvel
na cidade de ITU, mesma cidade onde ROXANE indicou seu endereço
cadastral anterior, sugerem marcante autoridade de ROXANE na
administração da QUALIPETRO.
127. Ainda há mais. Tem-se também nas contas bancárias da
QUALIPETRO, pagamentos indicados pelo BRADESCO para ‘Casa do
Sorvete ITU’. Portanto, pagamento de R$ 8.853,13 realizados para a
cidade de ITU, desta feita, pelo que se depreende, para consumo de
sorvete, distante assim da finalidade e objeto social da QUALIPETRO.
128. O valor total dos recursos debitados nas contas QUALIPETRO
diretamente para ROXANE soma R$ 70.149,01 no período fiscalizado.
ROXANE nada declarou em suas DIRPF ter recebido da QUALIPETRO,
a qualquer título.
129. Nada consta de créditos nas contas de titularidade da QUALIPETRO
com indicação de remessas ou depósitos realizados por ROXANE.
Fl. 1631
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

130. ROXANE foi intimada em diligência (TIDF – ROXANE, e-fls.
846/849), a informar se mantinha relacionamento comercial e/ou
financeiro com a QUALIPETRO nos AC 2014 a 2017, esclarecendo e
apresentando documentos do que alegar. ROXANE responde alegando [e-
fls. 850/851]: ‘... recebeu rendimentos tributáveis, relativos a serviços
prestados ao Sr. Luis de Oliveira, que podem terem sidos (sic) realizados
os pagamentos, eventualmente, através de sua empresa. Registra que não
emitiu recibo ou qualquer outro documento’. Informa ainda os seguintes
totais recebidos a cada ano: AC 2014: R$ 6.844,55; AC 2015: R$ 380,00;
AC 2016: R$ 42.966,42 e AC 2017: R$ 174,35. A soma perfaz R$
50.365,32, distante do que se verificou como saídas da QUALIPETRO no
interesse direto de ROXANE. Distante também as alegações de prestação
de serviços à pessoa física do LUIZ, quando se verificam saídas nas contas
da QUALIPETRO para pagamentos de faturas de cartões de créditos de
ROXANE (ITAUCARD ROXANE).
131. Por sua vez, a QUALIPETRO foi intimada mediante TIF 07 em seu
Anexo G1, a esclarecer e justificar as transferências bancárias a débito em
suas contas, realizadas em favor pessoal de ROXANE, também nada
respondendo.
132. Os pagamentos de despesas próprias/particulares relativas a cartão de
crédito/débito, a plano de saúde, a sorvetes, a água e esgoto e a IPTU, e
tudo por meio de contas da QUALIPETRO, forçoso concluir-se que tais
ações somente se realizariam com tal grau de liberdade se a própria
beneficiária,
ROXANE
estivesse
na
administração
efetiva
da
QUALIPETRO. Não poderia alguém alheio à empresa obter os
movimentos bancários verificados; não é comum ou usual no meio
empresarial. Soma-se a isso os fatos a seguir descritos e relacionados a
terceiras empresas, de responsabilidade da ROXANE, igualmente com
movimentos via contas QUALIPETRO, alinhando-se e reforçando a
convicção de que ROXANE de fato administrava a QUALIPETRO.
ROXANE - do mesmo endereço cadastral da QUALIPETRO
133. Por meio de sua DIRPF 2016, apresentada em 28/04/2017, ROXANE
alterou seu endereço cadastral PF para ‘R Miguel Cervantes, 365 - Lote 12
Quadra 30, Vila Actura, em Duque de Caxias/RJ’.
134. Coincidentemente, este era o endereço da filial 0002 da
QUALIPETRO, baixada por liquidação voluntária em 2006: (...)
135. Por alteração cadastral, a matriz da QUALIPETRO passou então a
usar este endereço a partir de 05/05/2006, até 04/01/2014 (...)
136. Em consulta ao ‘GOOGLE MAPS’ verifica-se tratar-se de uma
localização com empresas atuando no ramo de derivados de petróleo (gás),
sendo observáveis vários tanques típicos desta atividade. (foto pág. 264)
Fl. 1632
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

137. Tal endereço também é informado como endereço cadastral atual da
empresa MINUANO PETRÓLEO LTDA (CNPJ 06.031.802/0001-45),
cuja sócia responsável é ROXANE (ver subitem seguinte ‘ROXANE - da
movimentação bancária em proveito direto de sua empresa MINUANO’):
(...)
138. Isoladamente, tais coincidências de endereço até poderiam ser
entendidas como uma fortuidade, mas no bojo do conjunto de elementos
descritos neste TERMO a indicar o estreito relacionamento entre
ROXANE e a empresa QUALIPETRO, a coincidência de endereços vem
colaborar e reforçar o convencimento de que, mais do que estreito
relacionamento,
ROXANE
era
efetivamente
administradora
da
QUALIPETRO.
ROXANE - da movimentação bancária em proveito direto de sua
empresa DAO
139. ROXANE é a sócia responsável pela empresa DAO LOGÍSITICA
LTDAr CNPJ 27.047.078/0001-18 (doravante DAO). (...)
77. Descreve que a DAO recebeu R$ 68.833,64 via TED da Qualipetro e creditou
a esta R$ 2.175.542,71, em 2017; intimada, informou que se tratava de operação
de mútuo financeiro em relação ao qual apresentou contrato cujo avalista era o
sócio constante do contrato social, Luiz de Oliveira Junior (que o autuante julgou
como sendo interposta pessoa, conforme item E) DO SÓCIO INTERPOSTO do
TVF, págs. 250/252).
ROXANE - da movimentação bancária em proveito direto de sua
empresa LUPPI
150. ROXANE é a única sócia e responsável pela empresa LUPPI
PARTICIPAÇÕES
E
INVESTIMENTOS
EIRELI,
CNPJ
07.139.650/0001-61 (doravante LUPPI PAR). (...)
151. Essa empresa LUPPI PAR, segundo o banco Bradesco, recebeu
transferências bancárias da QUALIPETRO no total de R$ 107.207,92 nos
AC 2014 a 2017. Ainda segundo informado pelo banco Bradesco, a LUPPI
também remeteu valores a crédito para as contas de titularidade da
QUALIPETRO, no montante nos mesmos AC 2014 a 2017 de R$
741.538,80.
152. Sob procedimento de diligência, a LUPPI PAR foi intimada (TIDF -
LUPPI PAR) a informar se mantinha relacionamento comercial e/ou
financeiro com a QUALIPETRO no AC 2015 e 2016, esclarecendo e
apresentando documentos do que alegar. Como resposta, alega que ‘No
período de 22 de abril de 2015 até 11 de março de 2016. nossa empresa
recebeu crédito da empresa Qualipetro Distribuidora de Derivados de
Petróleo Eireli. abaixo relacionados, todos referentes a reembolsos de
despesas relativas a consultas cadastrais’. (...)
Fl. 1633
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

154. Continua a LUPPI PAR em sua resposta: ‘Outrossim, os créditos que
realizamos em favor de referida empresa nesse período foram devolvendo-
lhes excesso de pagamento ou por serviços não realizados’. Igualmente,
segue na resposta relação dos valores creditados pela LUPPI PAR
78. O Autuante informou não terem sido apresentadas provas destas alegações.
79. Identificou também que a Qualipetro pagava o contador da LuppiPar, págs.
269/270.
ROXANE - da movimentação bancária em proveito direto de sua
empresa MINUANO
168. ROXANE é a sócia responsável pela empresa MINUANO
PETRÓLEO LTDA, CNPJ 06.031.802/0001-45 (doravante MINUANO).
Por vezes também identificada como MINIANO. (...)
169. Essa empresa MINUANO, segundo o banco Bradesco, recebeu
transferências bancárias originadas na QUALIPETRO no total de R$
4.360.981,31 nos AC 2016 e 2017. Ainda segundo informado pelo banco
Bradesco, a MINUANO também remeteu valores a crédito para as contas
de titularidade da QUALIPETRO, no montante nos mesmos AC 2016 e
2017 de R$ 3.771.008,76.
170. Sob procedimento de diligência, a MINUANO foi intimada mediante
TIDF a informar se mantinha relacionamento comercial e/ou financeiro
com a QUALIPETRO no AC 2016 e 2017, esclarecendo e apresentando
documentos do que alegar. Como resposta127, alega que ‘No período de
01 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2017, nossa empresa realizou
uma operação de mútuo financeiro com a Qualipetro Distribuidora de
Derivados de Petróleo Eireli, conforme contrato anexo, e planilha
evolutiva de credito/debito/saldo/juros’.
171. O Contrato de mútuo apresentado consigna abertura de crédito de
natureza rotativa de R$ 2.000.000,00, portanto inferior ao transferido pela
MINUANO para a QUALIPETRO (R$ 3.771.008,76), ainda mais
considerando-se a garantia oferecida, unicamente a indicação como
avalista/fiador do representante, administrador e único sócio da
QUALIPETRO, o sr. Luiz de Oliveira Júnior. Ainda, neste mesmo
Contrato de mútuo, nos idênticos moldes ao realizado com a LUPPI PAR e
com a DAO, todas empresas de mesma sócia e responsável ROXANE,
nada há a evidenciar a lavratura na data de 10 de junho de 2016, conforme
consignado, tendo apenas selo de cartório como cópia autêntica na data de
12 de dezembro de 2018, mesmo dia da resposta à intimação. Sobre as
formalidades dos contratos perante a RFB, remeta-se ao subitem próximo
‘ROXANE- das formalidades dos contratos de MÚTUO entre suas
empresas e QUALIPETRO’.
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

80. Identificou também que a Qualipetro pagava o contador da Minuano, págs.
271/272.
ROXANE - da movimentação bancária em proveito direto de sua
empresa TRUCK
181. ROXANE é a sócia responsável pela empresa TRUCK RENTAL
CAR PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
LTDA, CNPJ 05.827.587/0001-20 (doravante TRUCK).(...)
182. Essa empresa TRUCK, segundo o banco Bradesco, beneficiou-se de
pagamentos e recebeu transferências bancárias e TED originadas na
QUALIPETRO no total de R$ 90.520,81 nos AC 2014 a 2017. em valores
comumente ‘redondos’ (R$ 3.000,00; R$ 2.000,00; R$ 1.000,00). Ainda
segundo informado pelo banco Bradesco, a TRUCK também remeteu a
crédito para contas de titularidade da QUALIPETRO, um único valor de
R$ 2.050,23.
(...)
184. De modo mais claro, a QUALIPETRO estava pagando o contador da
TRUCK.
185. Ainda, tem-se nas contas bancárias da QUALIPETRO, pagamentos
de taxas condominiais ‘SPOT GALLERIA’, para o endereço cadastral da
empresa TRUCK(...)
(...)
ROXANE - da movimentação bancária em proveito direto de sua
empresa GOLFO
190. Vários lançamentos nas contas bancárias da QUALIPETRO indicam
destinatário GOLFO. ROXANE é a sócia responsável de duas empresas
com nome GOLFO. São elas: GOLFO BRASIL PETRÓLEO LTDA,
CNPJ 00.782.420/0001-77 e GOLFO SERVICE AUTOMOTIVO LTDA,
CNPJ 00.942.721/0001-10 (doravante GOLFO). (...)
191. As empresas de nome GOLFO, segundo o banco Bradesco, foram (ou
foi) beneficiadas com pagamentos realizados pela QUALIPETRO de
histórico ‘PAGTO ELÉTRON COBRANÇA’ no total de R$ 26.158,53
nos AC 2014 a 2017. Para esses pagamentos, o Bradesco indica como
‘FGO GOLFO’ ou ‘IPTU GOLFO’ ou ‘CPFL GOLFO’.
81. Identificou também que a Qualipetro pagava o contador da Golfo e parcelas
do IPTU e contas de energia elétrica, págs. 276/277.
ROXANE - da movimentação bancária em proveito direto de sua
empresa UNIDOS
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

196. ROXANE é a sócia administradora da empresa UNIDOS
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ
05.799.241/0001-66 (doravante UNIDOS).(...)
197. Essa empresa UNIDOS, segundo o banco Bradesco, recebeu
transferências bancárias e TED da QUALIPETRO no total de R$
23.558,08 nos AC 2015 a 2017. Ainda segundo informado pelo banco
Bradesco, a UNIDOS também remeteu a crédito nas contas de titularidade
da QUALIPETRO, valores num montante nos AC 2014 a 2017 de R$
38.166,66140.
(...)
82. Sobre os alegados contratos de mútuo, reclamou a Impugnante que ‘entre as
movimentações
financeiras
foram
desconsiderados
os
contratos
de
empréstimos/mútuos legitimamente firmados, tudo com base exclusiva em
presunção’.
83. Avaliou o Autuante:
ROXANE - das formalidades dos contratos de MÚTUO entre suas
empresas e QUALIPETRO
202. As empresas DAO, LUPPI PAR e MINUANO, em alegações a
justificar os valores transferidos a crédito das contas dessas empresas para
as contas de titularidade da QUALIPETRO, apresentaram contratos de
mútuo entre cada uma delas e a QUALIPETRO.
203. Há muita semelhança entre esses contratos, no texto e na forma, além
de outras características comuns:
- abertura de crédito de natureza rotativa de valor expressivo, normalmente
suficiente a abarcar o total creditado pela empresa à QUALIPETRO;
- a garantia oferecida era unicamente a indicação como avalista/fiador do
representante, administrador e único sócio da QUALIPETRO, o sr. Luiz
de Oliveira Júnior;
- ROXANE, como responsável pelas empresas mutuantes DAO, LUPPI
PAR e MINUANO, assina todos os contratos, juntamente com o LUIZ,
responsável pela mutuária QUALIPETRO;
- nada há a evidenciar a lavratura dos Contratos nas datas consignadas
como passado, sendo apenas selados em cartório como garantia de copias
auténticas, em datas próximas ou coincidentes com a da resposta da
empresa a esta fiscalização.
204. Portanto, o que se tem é que tais contratos não aparentam ser
instrumentos celebrados entre empresas independentes, em relações
normais de mercado.
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

205. Para que os Contratos possam sustentar a efetividade das operações
de cessão de numerários a titulo de mútuo, algumas informalidades até
poderiam ser aceitas entre particulares, especialmente entre empresa que
aqui se busca demonstrar estarem sob a mesma administração. Mas,
diversamente, a relação entre a Fazenda Pública e o contribuinte é formal e
vinculada à lei, sem exceção. Assim, porquanto possa não haver a
obrigatoriedade de se levar a registro público contratos de empréstimos
entre empresas próximas, o mesmo não se aplica quando se pretende opô-
lo a terceiro, especialmente a Fazenda Pública.
84. Apontando o art. 221 do Código Civil Brasileiro, Lei n. 10.406, de 2002, que
estabelece que somente operam efeitos em relação a terceiros, os instrumentos
(no caso contratos de mútuo) depois de registrados no registro público (art. 127,
I, da Lei no 6.015, de 1972), e tais contratos, só foram registrados, quando
Roxane foi intimada a apresentá-los, anos depois de terem sido, segundo alega,
firmados.
ROXANE - da movimentação bancária em proveito do contador FGO
212. Conforme demonstrado nos subitens precedentes acima, a
QUALIPETRO pagou contadores das empresas LUPPI PAR, TRUCK e
GOLFO, todas empresas cuja responsável é ROXANE, pagamentos esses
como débitos em contas bancárias da QUALIPETRO e informados pelo
Bradesco como ‘FGO LUPPI’, ‘FGO TRUCK’ ou ‘FGO GOLFO’.
213. Porém, há outros pagamentos informados pelo
Bradesco
simplesmente como ‘FGO’, ou variantes, sem especificação direta para a
empresa beneficiada, mas que não seria demais inferir tratar-se de serviços
prestados às mesmas empresas de ROXANE, face às comprovações
anteriores.
214. Esses pagamentos montam total de R$ 25.124,74 nos AC 2014 a
2017. Não se trata de um fato expressivo em termos de valor, mas de
significado, de atuação, pois demonstra que era praxe na QUALIPETRO
honrar pagamentos de responsabilidade de terceiros, em interesse diverso
da própria QUALIPETRO ou de seu sócio de direito LUIZ. Os valores
individuais, mensais e não elevados, indicam tratar-se de pagamentos
rotineiros, de serviços contratados de modo não eventual.
(...)
ROXANE - da movimentação bancária em proveito de seu cônjuge
DIRCEU
(...)
223. O valor total dos recursos debitados nas contas QUALIPETRO
diretamente para DIRCEU, ou no seu interesse, soma R$ 847.198,33 no
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

período fiscalizado. Expressivo, para quem nada declarou em suas DIRPF
ter recebido da QUALIPETRO, a qualquer título.
224. Também constam créditos nas contas de titularidade da
QUALIPETRO com a indicação informada pelo Bradesco: ‘DIRCEU
ANTONIO DE OLIVEIRA JÚNIOR’. Portanto, DIRCEU depositando ou
remetendo para a QUALIPETRO. O montante no período fiscalizado é de
R$ 395.222,05.
225. Expediu-se em diligência o TIDF para DIRCEU informar se
mantinha relacionamento comercial e/ou financeiro com a QUALIPETRO
nos AC 2014 a 2017, esclarecendo e apresentando documentos do que
alegar. Não se localizou DIRCEU no endereço cadastral, não sendo deste
modo possível a esta fiscalização aquilatar qualquer justificativa para estas
transferências bancárias realizadas pela QUALIPETRO em favor da
DIRCEU, e deste para a QUALIPETRO.
85. A empresa, intimada, também não respondeu.
ROXANE - da movimentação bancária em proveito pessoal de seu
filho RODRIGO (Luppi de Oliveira)
(...)
233. O valor total dos recursos debitados nas contas QUALIPETRO
diretamente para RODRIGO, ou no seu interesse, soma R$ 3.423.853,56
no período fiscalizado. Expressivo, para quem nada declarou em suas
DIRPF ter recebido da QUALIPETRO, a qualquer título.
234. Também constam créditos nas contas de titularidade da
QUALIPETRO com a indicação informada pelo Bradesco: ‘REMET.
RODRIGO LUPPI DE OLI’, ou pequenas variantes. Portanto, RODRIGO
depositando ou remetendo para a QUALIPETRO. O montante no período
fiscalizado é de R$ 335.889,51, bem inferior ao que foi remetido da
QUALIPETRO para RODRIGO.
86. Rodrigo e a Qualipetro, intimados, não responderam. Aduz ainda o TVF:
239. RODRIGO LUPPI DE OLIVEIRA, conforme se verificou, é cônjuge
de ANGELA CRISTINA CONTI DE OLIVEIRA, filha de MARIA
ZILDA CONTI. Daí o elo verificado entre a família LUPPI DE
OLIVEIRA e a família CONTI, também beneficiária de movimentações
bancárias nas contas da QUALIPETRO, conforme assentado em subitens
precedentes.
(...)
ROXANE - da movimentação bancária em proveito pessoal de seu
genro EDUARDO
Fl. 1638
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

240. ROXANE é mãe de CAROLINA LUPPI DE OLIVEIRA MIOTTO,
CPF 278.767.908-01 que, por sua vez, é cônjuge de EDUARDO
PARANHOS MIOTTO, CPF 279.846.008-56 (doravante EDUARDO).
(...)
242. O valor total dos recursos debitados nas contas QUALIPETRO no
interesse de EDUARDO soma R$ 163.470,00 no AC 2016.
(...)
ROXANE/MARIA ZILDA- da movimentação bancária atípica
empresa, mas típica FAMILIA
245. Verificados nas contas bancárias da QUALIPETRO, segundo
informado pelo banco Bradesco, há diversos pagamentos realizados que,
por sua indicação, são atípicos para uma atividade empresarial de
distribuição de combustíveis, de uma empresa com único sócio EIRELI,
provavelmente com uma única sede, com endereço cadastral no estado do
Rio de Janeiro. São mais assemelhados a despesas comuns de pessoas e de
suas residências que, pelo que já se verificou, podem ser das famílias
CONTI e/ou LUPPI DE OLIVEIRA.
246. Neste esteio, a QUALIPETRO foi intimada mediante TIF 07, em seus
Anexos ‘E’ e F, a esclarecer e justificar tais pagamentos considerados
despesas atípicas, via débito bancário em suas contas, e de beneficiários
não devidamente ou completamente identificados. Nada houve em
resposta.
247. Constaram no Anexo E do TIF 07 despesas indicadas como:
a) ‘AGUA E ESGOTO’, algumas delas da cidade de Vinhedo/SP,
domicilio de MARIA ZILDA e RODRIGO, não da empresa
QUALIPETRO;
b) ‘BMW’ e ‘BMW FINANCEIRA’, nada constando que tenha havido um
veículo marca BMW à disposição da QUALIPETRO;
c) ‘BOLETOS RO’ e ‘BOLETOS AUTO’, mais indicativos de
pagamentos beneficiando "ROdrigo" ou "ROxane", do que a
QUALIPETRO. Também não consta que a QUALIPETRO tenha veículos
para realizar pagamentos indicados como "AUTO".
87. A relação continua de págs. 287 a 289, e o TVF conclui:
249. Portanto, a claro do que consta nas contas bancárias e acima
destacado, as pessoas das famílias CONTI e/ou LUPPI DE OLIVEIRA de
certo modo se aproveitaram da QUALIPETRO em benefício próprio, ou
de empresas a eles ligadas ou por eles controladas, o que somente seria
possível se alguém deles também estivesse no comando da
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

QUALIPETRO. Como aqui se demonstrou, eram de fato MARIA ZILDA
e ROXANE.
250. Interessante ainda destacar, por relevante que, de todas as empresas
com as quais a QUALIPETRO transacionou, recebendo ou transferindo
numerários, nenhuma delas teve despesas atípicas verificadas como pagas
pela QUALIPETRO, a não ser estas empresas anteriormente analisadas,
com coincidência de quadro social constando MARIA ZILDA ou
ROXANE: MZ, LUPPI PAR, MINUANO, GOLFO, TRUCK, UNIDOS.
Não pode ser mera coincidência, mas sim uso da QUALIPETRO no
interesse de ROXANE, MARIA ZILDA, seus familiares, e suas empresas.
(...)
254. É evidente que o pressuposto para ocorrência dos fatos geradores foi a
grandeza dos recursos movimentados nas contas bancárias e omitidos em
declarações tributárias que se impunham serem apresentadas pelos valores
reais. Por outro lado, como já detalhado, havia distribuição dos resultados
auferidos tanto às aqui indicadas responsáveis, como para empresas a elas
ligadas, ou a familiares próximos.
255. Assim, não seria demais concluir pela existência de um grupo
familiar e econômico que, sob a atuação de pessoas sem ligação formal
com a Pessoa Jurídica fiscalizada, demonstraram ter representação e
atuação com poder de domínio sobre os resultados econômicos da
fiscalizada, em benefício do grupo, justificando sua inserção nos termos de
sujeição passiva solidária segundo inciso I, art. 124 do CTN.
256. Quanto ao elemento fático ‘atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos’, entendemos aproveitar,
além do próprio sócio de direito LUIZ, também as efetivamente gerentes
ou representantes da QUALIPETRO: MARIA ZILDA e ROXANE. As
circunstâncias que envolveram a falta de recolhimento de tributos
evidenciam, em tese, infração à lei, com consequências não só no campo
tributário, mas também na área penal, pois em tese seriam ilícitos que
envolvem as condutas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei n.° 4.502/64, ou
seja, sonegação, fraude ou conluio, haja vista a omissão de entrega das
declarações DIPJ e DCTF, o faturamento verificado para o período
segundo extratos bancários, e a utilização de interposta pessoa no quadro
societário da empresa. Assim, subsidiariamente ao art. 124 inciso I, aplica-
se o art. 135, inciso III, ambos do CTN, a MARIA ZILDA e ROXANE,
pois se beneficiaram financeiramente do não pagamento de tributos,
agindo além do que determina a Lei, como gerentes ou representantes de
fato da empresa.
(...)
6.2 CERCEAMENTO DE DEFESA.
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

91. Reclama de impossibilidade e ilegalidade da inclusão de sócio no pólo
passivo na condição de responsável tributária, em auto de infração do qual
sequer fez parte e sem que lhe tenha sido dada oportunidade de defesa e
manifestação prévia, cerceando sua defesa, dado que não pode ter acesso aos
livros contábeis e fiscais, bem como aos extratos bancários, dos últimos 5 anos,
porque o fisco não lhe deu oportunidade e porque não tem acesso à Autuada.
92. Conforme relata o TVF, a impugnante foi intimada:
a. § 130 do TVF: a esclarecer seu relacionamento comercial e/ou financeiro com
a Qualipetro;
b. É sócia da empresa DAO, a qual foi intimada (§ 141, do TVF) a informar se
mantinha relacionamento comercial e/ou financeiro com a QUALIPETRO no AC
2015 e 2016, esclarecendo e apresentando documentos do que alegar.
c. É sócia da empresa LUPPI PAR, a qual foi intimada, (§ 152 do TVF), a
informar se mantinha relacionamento comercial e/ou financeiro com a
QUALIPETRO no AC 2015 e2016, esclarecendo e apresentando documentos do
que alegar.
d. É sócia da empresa Minuano, a qual foi intimada (§ 170) a informar se
mantinha relacionamento comercial e/ou financeiro com a QUALIPETRO no AC
2016 e2017, esclarecendo e apresentando documentos do que alegar.
93. Finalmente, foi regularmente intimada do Termo de Responsabilidade Fiscal
[e-fls. 345/347], acompanhados dos autos de infração e Termo de Verificação
Fiscal [e-fls. 351] que descreve os fatos e pode apresentar a impugnação que ora
se analisa.
94. E conforme esclarecido no item ‘Vistas aos autos nos tempos e prazos que
julgar necessário’, na parte final deste voto, nada a impedia de solicitar
vistas/cópia da íntegra do processo” (grifou-se).
19.

Quanto ao cerceamento de defesa, como visto, não podem prevalecer as
afirmações da Interessada, bem como de que não fez jus a um “[...] processo administrativo
amplo e detalhado”, pois que foi intimada a prestar esclarecimentos, quer em sua pessoa, quer
nas das pessoas jurídicas de que era sócia, além de ser cientificada dos AIs, TVF e Termo de
Responsabilidade Tributária.
20.

Quanto à inclusão no polo passivo, como visto, também não podem prevalecer as
afirmações da Interessada no sentido de que os “[...] agentes fiscais em nenhum momento
estabelecem a motivação, o fundamento legal para a inclusão da reclamante no polo passivo de
uma obrigação tributária” nem de que “[...] manteve como tantas outras pessoas relação
meramente mercantil com a empresa Qualipetro”, não tendo “[...] concorrido para o
descumprimento da obrigação tributária”.
21.

Isto porque, conforme esclarecido pela Fiscalização, a Recorrente se beneficiou
dos recursos financeiros da Autuada e participou do processo decisório que levou ao trabalho
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

fiscal. Evidenciou-se a confusão patrimonial, bem como sua responsabilidade no conjunto de
fatos que levou à autuação da Qualipetro. Ficou caracterizado, portanto, nos termos do inc. I do
art. 124 do CTN, o interesse comum no sentido de interesse jurídico, ou seja, da responsabilidade
pelas decisões que caracterizaram as infrações. Demais disso, no que respeita à
responsabilização com base no inc. III do art. 135 do CTN, caracterizados a sonegação e o dolo,
justifica-se a adoção do dispositivo.
Selic e juros moratórios
22.

Quanto à matéria, assim dispôs a Autoridade Julgadora de piso, com que se
concorda, à vista de enunciado sumular exarado por este Conselho, bem como em relação ao dies
a quo da incidência dos juros de mora:
“96. Ataca a Selic pois seu percentual fere o § 3o do art. 192 da CF, de 1988, e o
art. 161, § 1o do CTN estabelece que os juros moratórios só podem ultrapassar
1% ao mês, mediante legislação ordinária expressa e rechaça que haveria a
aplicação da Lei no 9.065, de 1995; além disso, os juros somente poderão incidir
após decorrido o procedimento administrativo, a partir da intimação para
pagamento depois do julgamento, caso seja mantida a condenação, tendo em
vista a inexistência de mora.
(...)
101. A validade da aplicação da taxa Selic é entendimento pacífico na
jurisprudência do CARF, conforme a seguir:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
102. Os juros de mora incidem a partir da data do vencimento do crédito
tributário, conforme determina a lei, textualmente ‘a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento’ [§ 1o do
art. 61 da Lei no 9.430, de 1996] e não, como advoga a litigante, a partir da
intimação para pagamento, após finalizado o processo administrativo” (grifou-
se).
Multas aplicadas. Confisco.
23.

Quanto à matéria, assim dispôs a Autoridade Julgadora de piso:
“103. Analisa-se primeiramente a multa de ofício qualificada, aplicada com base
no art. 44, I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
104. Verifica-se que a Autuada, durante quatro anos-calendário seguidos, foi
omissa quanto à entrega de todas declarações a que estava obrigada, deixou de
emitir notas fiscais e não disponibilizou no SPED - Sistema Público de
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

Escrituração Digital suas ECF -Escrituração Contábil Fiscal e ECD -
Escrituração Contábil Digital, e intimada, tampouco livros contábeis e fiscais,
enquanto movimentou elevados montantes de recursos em suas contas mantidas
junto a instituições financeiras.
105. Tal comportamento se amolda na caracterização da sonegação e dolo,
direcionando à qualificação da multa de ofício.
106. No que tange às multas administrativas por descumprimento do prazo para a
apresentação da Escrituração Contábil Fiscal – ECF e devido Falta/Atraso na
entrega de DCTF, fato gerador em 03/05/2019, também, neste caso, ambas foram
aplicadas em obediência à legislação em vigor, transcrita no Relatório deste
Acórdão [e nos itens ‘369’ a ‘384’ do TVF].
Multas confiscatórias
(...)
8. E no que tange a acusações de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da
legislação que embasou a autuação, deve-se esclarecer que, sendo as Delegacias
da Receita Federal de Julgamento do Brasil - DRJ órgãos do Poder Executivo,
não lhes compete apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo o
processo legislativo constitucionalmente previsto, com preceitos emanados da
própria Constituição Federal ou mesmo de outras leis, a ponto de declarar-lhe a
nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, haja vista tratar-se
de matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao Poder
Judiciário” (grifou-se).
24.

A DRJ se refere ao seguinte excerto do TVF, que minudencia as razões pelas
quais a multa foi qualificada, com que se concorda:
“362. Revela-se, portanto, que a conduta da QUALIPETRO de não declarar, não
emitir Notas Fiscais de Saídas e não recolher corretamente, durante 4 anos
consecutivos AC 2014 a 2017, os tributos relativos às receitas auferidas, denota o
elemento subjetivo do dolo e enseja a aplicação da multa agravada. Omitindo, a
empresa, claramente tentou impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. A
prática sistemática, repita-se, adotada durante 4 anos consecutivos, forma o
elemento subjetivo da conduta dolosa. E tal conduta é aquela capaz de dar azo à
duplicação da multa de ofício, consoante art. 71 da Lei no 4.502, de 1964, como
sonegação.
363. Conforme relatado nos tópicos precedentes ‘E - DO SÓCIO
INTERPOSTO’, ‘F - DAS RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA’ e ‘G - DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA’, a empresa supostamente utilizou-se na
composição do seu quadro societário de pessoa interposta. Tal prática não teria
outro objetivo senão o de burlar o fisco fazendo com que as cobranças de
possíveis créditos apurados recaíssem sobre pessoas sem adequada condição
financeira de liquidação, mantendo o patrimônio dos reais beneficiários intacto.
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

Esta fraude em tese, com o intuito claro de evitar ou diferir o pagamento de
Tributos e Contribuições Sociais, está prevista no art. 72 de Lei 4.502, de 1964.
364. Já o ajuste entre o sócio de direito LUIZ e as responsáveis pela
administração MARIA ZILDA e ROXANE para movimentação das contas
bancárias indica conluio em tese, pois não se tendo verificado Instrumento de
Procuração, e tendo-se as movimentações bancários realizadas eletronicamente,
outro modo de operação não poderia ser do que o fornecimento de login e senha
por parte do LUIZ para MARIA ZILDA e ROXANE. Típica a conduta descrita no
art. 73 de Lei 4.502, de 1964” (grifou-se).
25.

Quanto ao caráter confiscatório de multas, refira-se, uma vez mais, ao enunciado
sumular de no 2 do CARF, retro transcrito.
Vistas aos autos nos tempos e prazos que julgar necessário
26.

A Interessada solicita “[...] vistas aos autos nos tempos e prazos que julgar
necessário”. As instruções para tanto se verificam no endereço <https://www.gov.br/pt-
br/servicos/consultar-processo>.
Requerimento de produção de provas
27.

A Recorrente requer “[...] desde já a produção de prova oral consistente na oitiva
de testemunhas a fim de demonstrar faticamente que a movimentação financeira se referiu a
mera intermediação financeira; bem como de que a empresa jamais atuou no mercado de
combustíveis” e “[...] perícia para evidenciar a tipicidade de mera intermediação financeira, para
tanto indica como assistente técnico/perito Jacqson Fernandes, e como quesitos: [...]”.
28.

Primeiramente, diga-se que as regras do Processo Administrativo Fiscal
estabelecem que a impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
mencionando, ainda, os argumentos pertinentes e as provas que o reclamante julgar relevantes.
Assim, não estando configurada nenhuma das hipóteses do art. 16, § 4°, do Dec. no 70.235, de
1972, não poderá ser acatado o pedido genérico pela produção posterior de prova ou perícia,
sendo que esta somente é admitida se seu objeto demandar conhecimento específico para sua
análise, o que não é o caso. Ademais, passados mais de 3 anos de interposição do Recurso
Voluntário, nada foi juntado aos autos.

CONCLUSÃO
29.

Por todo o exposto, (i) não conheço os Recursos Voluntários interpostos
conjuntamente pelo Contribuinte e por seu sócio Luiz de Oliveira Junior; e (ii) conheço os
Recursos Voluntários das Responsáveis solidárias Maria Zilda Conti e Roxane Arleze Luppi de
Oliveira e, no mérito, nego-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.408 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.724195/2019-10

Fl. 1645
DF CARF MF
Original